Tribunal: TJBA
Processo: 8002884-59.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002884-59.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: DOMINGOS SEVERIANO DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPOSIÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS. CRÉDITO RURAL. RECURSOS DO FNE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEIS Nº 13.340/2016 E 13.729/2018. ENQUADRAMENTO OBJETIVO COMPROVADO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que acolheu embargos à ação monitória e extinguiu o processo com resolução do mérito, pronunciando a prescrição da pretensão de cobrança de dívida oriunda de contrato particular de composição e confissão de dívidas, firmado em 12/05/2004, com vencimento final em 12/05/2014, decorrente de Nota de Crédito Rural nº 00826216-B, lastreada em recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). A ação monitória foi ajuizada em 27/08/2020. O juízo a quo afastou a alegação de suspensão do prazo prescricional pela Lei nº 13.340/2016, ao fundamento de que a referida norma não suspende genericamente os prazos prescricionais de todas as operações de crédito rural, exigindo comprovação de requisitos específicos não demonstrados nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a operação de crédito rural objeto da lide se enquadra nos requisitos objetivos da Lei nº 13.340/2016, de modo a atrair a suspensão do prazo prescricional prevista em seu art. 10; e (ii) saber se, reconhecida a suspensão, a pretensão de cobrança encontra-se prescrita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A operação de crédito rural atende a todos os requisitos objetivos previstos no art. 1º da Lei nº 13.340/2016: crédito contratado antes de 31/12/2011, firmado com o Banco do Nordeste do Brasil S.A., com recursos oriundos do FNE, relativo a empreendimento localizado na área de abrangência da SUDENE. O enquadramento decorre dos elementos documentais constantes do próprio contrato juntado à petição inicial. 4 - O art. 10, II, da Lei nº 13.340/2016, com a redação dada pela Lei nº 13.729/2018, determina expressamente a suspensão do prazo prescricional das dívidas enquadradas nos arts. 1º, 2º e 3º da lei até 30/12/2019. Se o credor está legalmente impedido de promover a cobrança judicial durante o período de vigência do programa de renegociação, não se lhe pode imputar inércia nem penalizá-lo com a prescrição, em observância ao princípio contra non valentem agere non currit praescriptio e ao art. 199, I, do Código Civil. 5 - Somando-se os períodos de fluência efetiva do prazo prescricional — aproximadamente 2 anos, 4 meses e 16 dias antes da suspensão legal (12/05/2014 a 28/09/2016) e 8 meses após o encerramento da suspensão (31/12/2019 a 27/08/2020) —, o total aproximado de 3 anos e 1 mês é inferior ao limite quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 6 - A orientação jurisprudencial desta Segunda Câmara Cível é firme e reiterada no sentido de reconhecer a suspensão do prazo prescricional por força das leis federais que instituíram programas de renegociação de dívidas rurais. 7 - A Corte Especial do STJ afetou ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema 1406 (ProAfR no REsp nº 2.217.707/MA, j. 16/12/2025), a definição sobre a automaticidade da suspensão prescricional prevista nas referidas leis. Contudo, a determinação de sobrestamento abrange recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando diretamente o julgamento de apelações cíveis, o que autoriza o julgamento imediato do mérito recursal, ressalvada futura adequação nos termos do art. 1.040, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso provido para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito dos embargos à monitória e da reconvenção. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 199, I, e 206, § 5º, I; CPC, arts. 487, II, e 1.040, III; Lei nº 13.340/2016, arts. 1º e 10; Lei nº 13.729/2018. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação 0002517-43.2011.8.05.0271, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, 2ª Câmara Cível, j. 18/11/2025; TJBA, AI 8027404-98.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, 2ª Câmara Cível, j. 26/08/2025; TJBA, Apelação 8061975-34.2021.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, 2ª Câmara Cível, j. 05/09/2024; STJ, ProAfR no REsp 2.217.707/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 16/12/2025 (Tema 1406). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8002884-59.2020.8.05.0191, sendo parte Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e partes Apeladas DOMINGOS SEVERIANO DA SILVA e MARCIANO PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça